Tribunal: TCU
Processo: 020.369/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 043.276/2018-0 - Acórdão AC-8436/2023-2C, item 9.5, Imputação de Débito a Responsável - Processo 043.276/2018-0 - Acórdão AC-5449/2025-2C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 408/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Roberto Portela de Castro, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, e aos Srs. Danilo Lima Silva, Maxwell Leite de Mattos Faro e Roberto Portela de Castro e à Construtora Wn Ltda., ante o recolhimento do débito a que foram solidariamente condenados, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.369/2025-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Construtora WN Ltda. (11.724.406/0001-33); Danilo Lima Silva (XXX.073.703-XX); Maxwell Leite de Mattos Faro (XXX.937.047-XX); Roberto Portela de Castro (XXX.681.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 25o Batalhão de Caçadores. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Roberto Portela de Castro Quitação relativa ao subitem 9.5 do Acórdão 8.436/2023, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 22/8/2023, Ata 28/2023, alterado pelo Acórdão 5.449/2025, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 9/9/2025, Ata 32/2025. Data de origem da multa: 22/8/2023 Valor original da multa: R$ 20.000,00 Data do recolhimento: 2/10/2025 Valor recolhido: R$ 21.967,51 Construtora WN Ltda., Danilo Lima Silva, Maxwell Leite de Mattos Faro e Roberto Portela de Castro Quitação relativa ao subitem 9.4 do Acórdão 8.436/2023, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 22/8/2023, Ata 28/2023, alterado pelo Acórdão 5.449/2025, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 9/9/2025, Ata 32/2025. Datas de origem dos débitos: Valores originais dos débitos: 06/02/2014 R$ 3.651,91 06/02/2014 R$ 5.245,56 06/02/2014 R$ 6.532,62 06/02/2014 R$ 4.077,48 06/02/2014 R$ 17.997,15 06/02/2014 R$ 7.287,76 24/04/2014 R$ 32.212,32 23/05/2014 R$ 15.623,95 23/05/2014 R$ 12.522,21 06/02/2014 R$ 148,07 24/04/2014 R$ 7.899,33 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 29/09/2025 R$ 116.621,24 29/09/2025 R$ 58.310,62 01/10/2025 R$ 59.145,17